Tribunal: TJES
Processo: 5007692-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL ALVES DE ABREU e outros

APELADO: GISELLE MIRANDA MELLO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse.

2.
Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007692-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MANOEL ALVES DE ABREU, MARCELA ALVES DE ABREU
APELADO
: GISELLE MIRANDA MELLO, ALEXANDRE MILLERI PINHEIRO
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO AUGUSTO RAMOS - ES23614-A
Advogado do(a) APELADO: MARIO PIVA NETTO - ES30415-A

V O T O

Consoante relatado, insurgem-se os apelante em face da r. sentença de origem que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou improcedente a pretensão autoral, embasada, em síntese, nos seguintes fundamentos: (i) não há prova da posse exercida pelos apelantes; (ii) a prova testemunhal sinaliza que os apelantes exerciam mera detenção; e (iii) nem mesmo sob o prisma da propriedade assiste razão aos apelantes, uma vez que o título coligido aos autos refere-se a imóvel (lote) distinto daquele que pertine à presente demanda.

Vale conferir o
decisum
vergastado,
ipsis litteris
, naquilo que mais releva ao exame do caso:

“Tratando a presente de ação tipicamente possessória, a procedência do pedido está vinculada à comprovação da posse por parte dos requerentes e do(a) turbação/esbulho praticado(a) pelos requeridos. A posse deve ser provada, uma vez que não se pode reintegrar na posse pessoa que nunca a deteve, não podendo ser procedente a reintegração de posse tomando por base unicamente título dominial. Também deve ser provado a turbação ou o esbulho possessório alegado.

Os artigos 1.210 do Código Civil e 560 (e seguintes) do Código de Processo Civil enumeram os elementos que devem ser evidenciados pela parte postulante do pedido possessório. Segundo a dicção dos referidos dispositivos de lei, tem o possuidor o direito de ser reintegrado em sua posse no caso de turbação/esbulho desde que
comprove a sua posse, o ato de esbulho

praticado e a perda da posse
, a teor do que dispõem os artigos 560 a 562, todos do CPC. (...)

Pois bem. Sem delongas, o conjunto probatório dos autos não demonstra a posse dos requerentes, seja com base no direito de propriedade, seja com base em posse anterior.

Os documentos colacionados aos autos dão conta de que a área do imóvel vindicado (área de 375 m2) encontra-se alocada em uma área maior pertencente ao loteamento Flor da Ilha, de propriedade de LB – Empreendimentos Imobiliário Ltda., cujo domínio pertenceu ao Sr. Oswaldo de Assis Melo de 19 de janeiro de 1999 a 1º de novembro de 2019, quando fez a venda aos requeridos.

O documento colacionado ao Id n.º 20410947 não é hábil para demonstrar propriedade por parte dos requerentes, visto não atender ao disposto no art. 1.245 do Código Civil, nem para demonstrar posse anterior, visto não abranger o lote n.º 03 (três), objeto dos autos, se limitando a informar que foi adquirido pela autora Sra. Marcela Alves de Abreu a propriedade sobre o lote de n.º 02 (dois), o que é incontroverso nos presentes autos.

Outrossim, as declarações prestadas pelas testemunhas/informantes somente se limitam a apontar um uso eventual da área para criação de galinhas, inclusive com a ciência/permissão dos detentores da posse, ora requeridos, não importando em posse com os atributos previstos no artigo 1.204 e seguintes do Código Civil, mas mera detenção da área ocupada. (...)”

Em face do quanto decidido, irresignam-se os apelantes, sustentando, como relatado, que (i) a prova produzida comprova a posse anterior exercida pelos ora apelantes sobre a área, não havendo que se falar em mera detenção; (ii) o recibo juntado aos autos pelos ora apelados não comprova a propriedade anterior sobre o imóvel, sendo datado 11 anos após o fato, o que é corroborado pela prova testemunhal; (iii) aparentemente, os apelados foram vítimas de estelionato, tendo adquirido imóvel que jamais pertenceu a quem lhes vendeu o bem; (iv) o imóvel foi adquirido regularmente pelos ora apelantes, conforme prova testemunhal produzida; (v) em ações possessórias, não se discute a propriedade.

A r. sentença merece reforma.

Inicialmente, destaque-se que, tratando-se de ação de reintegração de posse, não se exerce cognição acerca de quem detém o título de propriedade do imóvel, conforme previsão do art. 557, caput e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-39.2016.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

Assim, a afirmação de que os réus, ora apelados, detém propriedade sobre o imóvel objeto da demanda (lote nº 3
da quadra 10 do loteamento
F
lor da
I
lha, localizado na Rua Hélio Faria Santos, Guriri,
l
ado
n
orte, São Mateus/
ES
) ou de que os ora apelantes são apenas proprietários do lote vizinho (nº 2 – conforme recibo de compra de id. 7768558) são impertinentes ao mérito desta demanda.

Ainda que assim não fosse, observo que a propriedade titularizada pelos apelados é o lote nº 13 (id. 7768580), ao passo que o imóvel individualizado na demanda cuja proteção possessória se requer é o lote nº 3, que, embora situado na mesma rua, localiza-se em outra quadra, conforme se depreende do mapa de loteamento de id. 77668557.

Fato é que, ante a divergência de narrativas apresentadas pelas partes, relevante se faz o cotejo das provas produzidas à luz do regime de distribuição do ônus da prova estabelecido no art. 373, I e II, do CPC.

Nesse contexto, emergem dos autos elementos suficientes da posse exercida pelos apelantes, o que se infere das fotos acostadas aos autos (id. 7768560 e 7768561), que noticiam não apenas que o lote fora murado, mas que se construiu, inclusive, um galinheiro, com estrutura e dimensão substanciais (com cercas, telhados).

Tal fato é corroborado majoritariamente tanto pela prova testemunhal (com destaque para as testemunhas ALEXSANDRO DE JESUS ALVES DA ROCHA, JOSEFA ALVES e VALDO CHAVES DE SOUZA) quanto pelos depoimentos das partes e informantes, que apontam para que, independentemente de discussão afeta ao tema da propriedade, os apelantes manifestavam caracteres de posse aos olhos da comunidade, realizando limpeza do terreno, criando galinhas, quase como uma extensão da propriedade exercida no lote vizinho.

Esse fato é corroborado também pelas declarações firmadas em cartório constantes do id. 7768562.

Veja-se que, embora os apelados aleguem o exercício de posse, inclusive afirmando regular manutenção e limpeza do terreno, não produzem prova substancial neste sentido, lastreando-se tal tese apenas em seus próprios depoimentos e os de informantes.

A apelada GISELE MIRANDA MELLO, inclusive, reconhece, em depoimento, que há mais de 7 anos residia em outro estado da federação, o que indicia desvigio da situação fática da posse.

Assim, em que pese a existência de inconsistências nos depoimentos dos apelantes e indícios de que, de fato, não detém a propriedade do imóvel, fato é que, sob o prisma da proteção autônoma da posse, imperioso reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: a posse, o esbulho e a perda da posse – esta última evidenciada a partir dos vídeos e fotos acostados nos ids. 7768581 a 7768583 e 7768559.

Destaque-se também não se evidenciar com segurança que os apelantes, de fato, exercem posse injusta ou de má-fé, seja porque não aclarada a titularidade do domínio seja porque, ao que se depreende, o exercício da posse não se dava de forma clandestina nem tampouco decorreu de violência ou precariedade (art. 1.208 do CC).

Reputo também não ser possível falar em detenção, conforme assentado na r. sentença, uma vez que os apelantes não conservavam poderes sobre o imóvel sob ordem ou autorização dos pretensos proprietários (apelados), o que é reforçado pelo fato de que os próprios apelados, ao tomarem conhecimento do exercício da posse, manifestaram vontade de retirada do galinheiro e derrubada do muro, conforme depoimentos colhidos em audiência de instrução de julgamento.

Destaque-se que a proteção da posse – na condição de instituto autônomo – não obsta a que os legítimos proprietários do imóvel lancem mão, em momento oportuno, da adequada e cabível ação de tutela possessória fundada no título de propriedade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, reintegrando os apelantes na posse do imóvel objeto desta demanda (lote nº 3 da quadra 10 do loteamento Flor da Ilha, localizado na Rua Hélio Faria Santos, Guriri, lado norte, São Mateus/ES), extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto por acompanhar, em sua inteireza, o voto exarado pela relatora.